Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726248-58.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, GLAUCO ANTÔNIO BEZERRA JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU RECORRIDO: PH PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações contratuais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do Código Civil), que impõe o dever de agir com honestidade, lealdade e transparência Sob essa perspectiva, a conduta das partes - durante todas as etapas contrato - deve ser examinada à luz do referido princípio, inclusive para verificar a extinção de contrato que não possui cláusula resolutória expressa. 2. Como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual. O comportamento dos contratantes gera legítimas expectativas que, conforme as circunstâncias, ensejam direitos subjetivos - novas situações subjetivas. No caso, o princípio da boa-fé objetiva é auxiliar para definir o momento da extinção contratual (rescisão) e, consequentemente, a definição do termo inicial para curso da prescrição de pretensão indenizatória. 3. No caso, o contrato celebrado entre o autor e réu previa o prazo de 60 (sessenta) meses, a contar do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, para a liquidação e quitação do empreendimento, após esse prazo, os lotes não vendidos seriam devolvidos ao contratante, ora agravados. O registro do loteamento ocorreu em 12.05.2008. O agravante poderia comercializar os lotes até 12.05.2013 (60 meses). Todavia, ainda que o agravante tenha ocorrido em mora, não é razoável em face do comportamento das partes, admitir a automática rescisão contratual: necessidade de prévia notificação. 4. A afirmação de que o descumprimento de qualquer cláusula enseja a rescisão contratual é disposição genérica e padronizada nos mais diversos contratos. A cláusula resolutória expressa requer objetividade. Ademais, a previsão de que haverá uma carteira de recebimento, mesmo após o prazo de 60 (sessenta) meses, indica a perenidade do vínculo contratual. 5. No que concerne à prescrição da pretensão indenizatória, aplica-se o prazo de 10 (dez) anos (art. 205, caput, do Código Civil) já que se trata de responsabilidade contratual, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e, parcialmente, provido. Prescrição afastada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 474, 113, 187 e 422, todos do Código Civil, ao retirar o caráter resolutivo da cláusula 7a do contrato de administração firmado entre as partes e aplicar equivocadamente o princípio da boa-fé objetiva, a fim de não reconhecer a prescrição operada. Defendem a desnecessidade de notificação da parte inadimplente para a incidência de cláusula resolutiva expressa no contrato. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ednólia Roriz Marques Cardoso, OAB/GO 18.362-A e OAB/DF 3.750, Gabriela Meireles OAB/DF 55.208 e Roberto Leite Seibert Pozzatti OAB/DF 19.737 e OAB/GO 33.254-A (ID 35193772 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 474, 113, 187 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao mitigar o momento da rescisão contratual e afastar a necessidade de notificação da parte inadimplente para a incidência de cláusula resolutiva expressa no contrato, fundamentou sua conclusão sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva e no comportamento dos contratantes quanto às suas obrigações contratuais recíprocas. Senão, vejamos: “(...) “Como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual. O comportamento dos contratantes gera legítima expectativa que, conforme as circunstâncias, enseja direitos subjetivos - novas situações subjetivas. No caso, o princípio da boa-fé objetiva é auxiliar para definir o momento da extinção contratual (rescisão) e, consequentemente, a definição do termo inicial para curso da prescrição de pretensão indenizatória. (...) Ou seja, mesmo em face de cláusula de resolução expressa, o comportamento das partes pode afastar ou mitigar os efeitos e o momento da extinção do contrato. Na hipótese, o juízo de primeiro grau reconheceu a inadimplência da autora em 2013, decorridos 60 (sessenta) meses do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, conforme previsto na cláusula sétima do contrato celebrado entre as partes (ID 83734309). (...) Registre-se, de início, que a referida cláusula não deve ser considerada, nos termos do art. 474 do Código Civil, como disposição de resolução expressa do contrato. A afirmação de que o descumprimento de qualquer cláusula enseja a rescisão contratual é disposição genérica e padronizada nos mais diversos contratos. A cláusula resolutória expressa requer objetividade. Ademais, a previsão de que haverá uma carteira de recebimento, mesmo após o prazo de 60 (sessenta) meses, indica a perenidade do vínculo contratual. Como se observa, o contrato celebrado entre o autor e réu previa o prazo de 60 (sessenta) meses, a contar do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, para a liquidação e quitação do empreendimento. Após aludido prazo, os lotes não vendidos seriam devolvidos ao contratante, ora agravados. O registro do loteamento ocorreu em 12.05.2008. O agravante poderia comercializar os lotes até 12.05.2013 (60 meses). Todavia, ainda que o agravante tenha ocorrido em mora - o que deve ser objeto de instrução processual - não se admite que tal conduta implicou, na imediata, rescisão contratual sem sua prévia notificação. O acervo probatório dos autos indica que a agravante arcou com todas as despesas do imóvel, inclusive com o pagamento de tributos dos anos de 2009 até 2020 (ID’s 83734344 e 83735645). Demonstra também que as partes trocaram várias mensagens por e-mail com intenção de formalizar novo termo aditivo (ID 83734334). Entretanto, cumpre registrar que nenhum termo aditivo ou novação obrigacional foi celebrado para renovar as disposições do contrato originalmente firmado. Ainda assim, os agravados não perderam o interesse no loteamento e venda dos imóveis, os quais continuaram sob a administração do agravante, que arcou durante todo o período com os custos decorrentes dos impostos referentes ao imóvel, conforme estabelecido no contrato (ID 83734309). Tal situação demonstra que o alegado inadimplemento do agravante não foi causa suficiente capaz de fazer os contratantes perdessem, de imediato, o interesse na continuidade do negócio. A não interrupção da administração do agravante por quase 6 anos, ao lado da ausência de cláusula de resolução expressa, criou a legítima expectativa de perenidade da relação jurídica. Diante do quadro fático, analisado sob a perspectiva da boa-fé objetiva, é certo que a resolução contratual ocorreu com a notificação apresentada pelos agravados de que não tinham mais interesse na continuidade da administração do agravante no imóvel (ID 83734338). (...) Portanto, a ausência de notificação do devedor de resolução do contrato, acrescido pelo comportamento contraditório dos agravados quanto à sua manutenção, ainda que o devedor esteja, em tese, em mora com as obrigações pactuadas, revela incompatibilidade com a boa-fé objetiva que se exige nas relações jurídicas contratuais. A decisão de primeiro grau merece reforma para que a rescisão contratual seja considerada a partir da notificação extrajudicial do agravado, ou seja, desde 14/07/2020 (ID 83734338). É a partir de tal data que se deve considerar o início do transcurso do prazo prescricional para as eventuais pretensões indenizatórias decorrentes da rescisão do contratual.” (ID 33157155 - Págs. 4 e 5). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o Contrato de Administração e seu Termo Aditivo, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Ednólia Roriz Marques Cardoso, OAB/GO 18.362-A e OAB/DF 3.750, Gabriela Meireles OAB/DF 55.208 e Roberto Leite Seibert Pozzatti OAB/DF 19.737 e OAB/GO 33.254-A (ID 35193772 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030